Tribunal: STF
Processo: RHC 234445
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Carlos Henrique Goncalves da Silva, contra acórdão, mantido em sede de aclaratórios, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 829.183/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 14, II, 29, e 61, I, todos do Código Penal.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que o paciente foi pronunciado com base unicamente em elementos da fase policial que não foram confirmados na fase do contraditório judicial, em inobservância ao art. 155 do CPP.



    Requer, ao final, 



    “seja provido o presente recurso para, reformando o v. acórdão emanado do c. Superior Tribunal de Justiça, conceder a ordem de habeas corpus pleiteada, reconhecendo a nulidade absoluta da condenação experimentada pelo paciente no bojo dos autos de n.º 0186870-30.2013.8.13.0433, eis que apoiada em decisão de pronúncia convalidada em sede de Recurso em Sentido Estrito pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que pronunciou o paciente com fundamento, exclusivamente, em elementos de informação colhidos em sede policial e não reproduzidos na fase judicial; determinando, assim, a nulidade absoluta do feito originário desde a decisão de pronúncia e, ao cabo, despronunciando o paciente recorrente, com os consectários processuais decorrentes, notadamente, a determinação de expedição do competente alvará de soltura.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRONÚNCIA ESTÁ FUNDADA APENAS EM PROVA INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE JURADOS. TRANSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta 



    2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus ante a evidente supressão de instância, que foi reconhecida pela própria defesa, uma vez que a questão trazida pelos impetrantes (nulidade da decisão de pronúncia, pois baseada apenas em elementos não submetidos ao contraditório, em violação ao art. 155 do CPP) não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem, uma vez que não foi submetida, em nenhum momento, ao crivo da Corte local, visto que não constou das razões recursais da defesa do recurso em sentido estrito, tampouco do recurso de apelação, que foi julgado há mais de 6 (seis) anos. Nesse panorama, o tema não pode ser examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância. 



    3. Ademais, ainda que a tese tenha sido suscitada, de forma indireta, nas razões do recurso em sentido estrito do paciente, conforme o alegado, ressalta-se que, na esteira dos precedentes desta Corte Superior, caberia à defesa a oposição de embargos de declaração em face daquele acórdão para suprir o suposto vício e provocar a referida manifestação, o que, conforme consta dos autos, não fora realizado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da alegada nulidade, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente